Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006113-77.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA - CNPJ: 37.453.461/0001-20 (EMBARGANTE), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO INTERNA - NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Como cediço, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna, que é a incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Supermercado Barateiro LTDA
e seu corresponsável
João Franklin Ramos de Melo
, contra acórdão desta Câmara que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas curtas razões recursais, os apelantes sustentam a existência de contradição no julgando, pois entendem, que não teria ocorrido a apontada supressão de instância, se este instituto tivesse sido analisado “
com fulcro no artigo 277 do Código de Processo Civil, ou seja, princípio da instrumentalidade das formas
” (Id. 46743976, fl.03).

Pugna pelo “
prequestionamento de artigos infraconstitucionais, e, constitucionais, para numa remota hipótese precisar interpor o REsp ao STJ, e, RE ao STF
”, citando-os um a um (Id. 46743976, fl.07).

Requer o provimento do recurso (Id. 46743976, fl.08).

A parte embargada em sede de contrarrazões, ressalta a pretensão de rediscussão da causa e pede pela rejeição dos embargos (Id. 47405981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020